Tribunal: TJSP
Processo: 1001002-39.2021.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA DIANTE DO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA –

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA DIANTE DO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA – FACULDADE DA PARTE EM OPTAR PELA VIA JUDICIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.